Tribunal: STF
Processo: ARE 1262241
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 30): 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. DESCABIMENTO. PENSÃO. EXIGÊNCIA DE QUE O EXEQUENTE SEJA INTEGRANTE DO GRUPO OU CATEGORIA PROCESSUALMENTE SUBSTITUÍDO. PENSIONISTA DE OFICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A TÍTULO DE ISONOMIA. 
    1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 573.232 não se aplica em relação ao mandado de segurança coletivo, porque a impetração coletiva tem base jurídica no art. 5°, LXX, da CF/88, que não exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, conforme entendimento sedimentado no Enunciado n° 629 da Súmula da Suprema Corte, e nos termos específicos do art. 21 da Lei n° 12.016/2009. 
    2. Os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem pelos associados à entidade ou por eventual lista de associados que pode instruir a exordial, mas, nos termos do art. 22 da Lei n° 12.016/2009, pelos 'membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante', em razão da vinculação tácita e automática dos substituídos processuais ao processo coletivo. 
    3. Em razão dos limites subjetivos do título executivo judicial em questão e do universo de substituídos da AME/RJ (composto por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e seus pensionistas), somente os oficiais inativos e pensionistas de oficiais inativos do antigo Distrito Federal (PMRJ e CBMRJ) têm legitimidade para executar o acórdão proferido no julgamento do EREsp n° 1.121.981/RJ. 
    4. Da instrução dos autos, verifica-se que a apelante é pensionista de oficial da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, na graduação de Segundo Tenente, pertencente, portanto, à categoria processualmente substituída pela parte impetrante, razão pela qual possui legitimidade ativa para promover a presente execução individual. Ressalte-se que a legitimidade processual é matéria que deve ser conhecida de ofício, por força do art. 485, VI, c/c §3°, do CPC/2015. 
    5. Apelação conhecida e provida para afastar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos art. 5º, XX, XXI, XXXVI, LIV; e 8º, III e V, do Texto Constitucional (eDOC 10, p. 20).
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, ofensa à coisa julgada formada na ação de conhecimento, no caso concreto, no acórdão proferido em segunda instância no Mandado de Segurança coletivo 2005.51.01.016159-0, o qual reconheceu o direito ao recebimento da vantagem pessoal apenas aos associados à entidade autora da ação (eDOC 10, p. 21).
    Assevera-se, ainda, que o acórdão recorrido, ao autorizar prosseguimento da execução individual, sem comprovação da qualidade de associado, presente em lista nominal juntada à inicial da ação de conhecimento originária, contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.043, referente ao Tema 499 da sistemática de repercussão geral (eDOC 10, p. 21-22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    É necessário frisar, de início, que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012). 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos:
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
    (…)
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.”
    Também nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013)
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho:
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho:
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...]
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.” (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente